Tribunal: TJMT
Processo: 1008516-19.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008516-19.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RACOES LTDA - EPP - CNPJ: 10.777.374/0001-71 (AGRAVANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO - APLICABILIDADE DO TEMA 986/STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) nas faturas de energia elétrica.

2. A questão em discussão consiste em verificar se as tarifas de TUST e TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, considerando a jurisprudência estabelecida pelo STJ no Tema 986.

3. A jurisprudência do STJ, conforme estabelecido no Tema 986, entende que as tarifas de TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, uma vez que compõem o preço final da operação mercantil.

4. A ausência de elementos que comprovem a probabilidade do direito alegado pela parte agravante impede a concessão da tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC/2015.

5
. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RACOES LTDA - EPP
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, MM Juiz Wagner Plaza Machado Junior, que, nos autos da Ação Declaratória no 1003979-68.2017.8.11.0003,
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
que visava a suspensão da cobrança do ICMS sobre o TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que A Agravante assevera que a TUST e TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS e, por isso, a incidência do imposto mostra-se ilegal.

Aduz que a base de cálculo utilizada pelo Agravado contraria o ordenamento legal e a jurisprudência do STJ e dos demais tribunais estaduais.

O efeito ativo recursal foi indeferido em id. 991617
.

Contrarrazões apresentadas em id. 1048954.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 1331698.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RACOES LTDA - EPP
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, MM Juiz Wagner Plaza Machado Junior, que, nos autos da Ação Declaratória no 1003979-68.2017.8.11.0003,
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
que visava a suspensão da cobrança do ICMS sobre o TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizado por
FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RACOES LTDA - EPP
,
Ação Declaratória de de Inexistência de Débito n. 1003979-68.2017.8.11.0003
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a
suspensão da cobrança do ICMS sobre o TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica
.

A liminar foi indeferida pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“Em análise ao caso concreto, conforme consta dos documentos que instruíram o presente pedido, as fatura acostadas

apresentam a incidência do ICMS sobre o valor total da conta de energia faturada.

Deste modo, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que encargos de transmissão e conexão na entrada de energia, mas precisamente, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), não devem incorporar a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, em consonância com a Súmula no 166, a qual aduz que o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Entretanto, fora interposto o
Recurso Especial no 1163020/RS
,
o qual fora julgado e negado seu provimento, e declarada a legalidade da cobrança das Tarifas de TUST e TUSD, sob uma das argumentações de que a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo”
.

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido as questões postas na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

É certo que a pretensão da tutela recursal de efeito ativo pode ser total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas não concedidas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

A espécie não traz elementos que, em princípio, autorize reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, elemento esse necessário para concessão da tutela de urgência.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito
quanto à inclusão da TUST E TUSD na base de cálculo do ICMS na conta de energia elétrica
.

Com efeito, a base de cálculo do ICMS deve incluir todos os custos incorridos para o consumo da energia elétrica, o que abrange também as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição neste caso, uma vez que todas as etapas compõe o preço final da operação .

Sem maiores delongas, em observância ao art. 927, III, do CPC, do julgamento do Tema 986, o STJ estabeleceu que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação.

Não sem propósito, restou fixado a seguinte tese:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Portanto, diante da impossibilidade separação das fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, todas as etapas devem compor o preço final da operação e, por corolário, a base de cálculo do ICMS

Assim, o TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte.

Partindo dessas premissas, nesta fase cognição sumária, não está comprovada a probabilidade do direito invocado, razão pela qual não está presente um dos

requisito para a concessão da tutela de urgência requerida nos autos principais.

Logo, ante a ausência de elementos necessários a autorizar a concessão da liminar, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024